Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730316-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONEIDA APARECIDA BARBOSA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. O agravado, embora não tenha apresentado contrarrazões formais, colacionou aos autos documentos – relatório gerencial, cópias de cédulas de crédito bancário, contrato de abertura de conta, recibo de proposta de empréstimo e protocolo de atendimento de solicitação (IDs 40236997 e ss.) – em 11/10/2022, dentro do prazo para a contraminuta, conforme a certidão de ID 40732178. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora